Tribunal: TJPA
Processo: 0008885-82.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008885-82.2018.8.14.0009

APELANTE: JOSE LEANDRO MORAES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008885-82.2018.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: JOSÉ LEANDRO MORAES BRITO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. OCORRÊNCIA. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR
. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS Nº. 17 E Nº. 19 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008885-82.2018.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: JOSÉ LEANDRO MORAES BRITO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LEANDRO MORAES BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id nº. 4367643).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 07h30min, no município de Bragança – PA, o recorrente e um indivíduo não identificado abordaram a vítima Keverson José Pinheiro Neves e, mediante grave ameaça exercida com emprego de um canivete, subtraíram-lhe sua bicicleta, razão pela qual foi o apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo majorado (id nº.

4367637 - Pág. 3 – 5).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, com a exclusão da majorante relativa ao concurso de agentes (id nº.

4367645).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4367647).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4367648).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos apelantes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

4716017 - Pág. 10 – 12), o auto de reconhecimento pessoal (id nº.

4716017 - Pág. 21 – 22) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4716017 - Pág. 13 – 36).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Lorena Cavalcante Brasil, bem como pelas testemunhas David Cavalcante Brasil e Bruno de Oliveira Pedrides, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº.

4725180 – 4725275) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

DOSIMETRIA DA PENA

No que diz respeito ao redimensionamento da pena, verifico que assiste razão à defesa dos recorrentes.

Analisando a sentença impugnada, noto que, na dosimetria da pena base, o juiz de origem reputou como negativas três vetoriais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, sendo que, ao menos relação as duas primeiras, a fundamentação adotada destoa das orientações fixadas na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

No que tange à culpabilidade, a valoração realizada na dosimetria guarda relação com o grau de reprovabilidade da conduta imputada ao agente e não como pressuposto de aplicação da pena, componente do conceito elementar do injusto penal, o que leva à conclusão de que a vetorial em questão deve ser neutralizada, seguindo o entendimento firmado na súmula nº. 19
[3]
do TJPA.

Quanto às circunstâncias judiciais, o erro de julgamento é patente, afinal, a majoração da pena foi fundamentada no fato de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça à vítima, circunstância esta inerente ao próprio tipo penal imputado aos apelantes, evidenciando, portanto, a necessidade de neutralizar a citada vetorial, nos termos da súmula nº. 17
[4]
do TJPA.

Por outro lado, no tocante às consequências do crime, a fundamentação adotada pelo magistrado de origem encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual, o elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetorial ‘
consequências do delito’
[5]
, não havendo, no particular, necessidade de reforma.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida para neutralizar as vetoriais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do delito no cálculo da pena base e, nestes termos, reduzir
o apenamento

definitivo dos apelantes para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular quanto à inexistência de atenuantes, agravantes e minorantes a avaliar, bem como quanto à existência de causa de aumento de pena.

No mais, permanecem as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada aos recorrentes

para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e mais o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[4]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[5]
Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado. 4.
O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetorial consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Belém, 14/03/2023